Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por fuga, determinando a regressão para o regime fechado e a revogação de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fuga do agravante deve ser considerada falta grave, diante da alegação de inexigibilidade de conduta diversa fundada em supostas ameaças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, a conduta do apenado que consiste em deixar de retornar ao estabelecimento prisional após o trabalho externo, permanecendo foragido por período superior a dois anos, 4. A inexigibilidade de conduta diversa somente se aplica quando demonstrada situação excepcional e contemporânea que torne impossível exigir do agente comportamento diverso.
5. No caso, além da ausência de provas quanto às supostas ameaças à integridade física, cabia ao agravante comunicar a situação à Administração Penitenciária e requerer as medidas protetivas cabíveis, não sendo admissível a fuga como alternativa legítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II; 53, I e II; 118, I; 127.